Tribunal: TJPA
Processo: 0804572-40.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804572-40.2023.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES, ITAU S/A

APELADO: ITAU S/A, MARILZA BATISTA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804572-40.2023-40.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Duplo recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú S/A e Marilza Bentes Neves contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de telas do sistema interno do banco como prova da contratação do empréstimo consignado; e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As telas do sistema interno de apresentações pelo banco não são especificamente comprovantes de identidade de contratação, pois são documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira e não contêm a anuência expressa do autor, ferindo o Código de Defesa do Consumidor.
4. O direito à devolução em dobro dos valores descontados é garantido pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez designada a cobrança indevida sem justificativa contratualmente válida.
5. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos pelo autor, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem desrespeitar o entendimento jurisprudencial.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 1. A apresentação de telas do sistema bancário, sem assinatura digital ou física do contratante, não é prova suficiente para comprovar a contratação de empréstimo consignado. 2. Em casos de cobrança indevida sem amparo contratual, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, pu; PCC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 385; TJ-MG, AC nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; TJ-MG, AC nº 10000220785612001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804572-40.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostos por
BANCO ITAÚ S/A
e
MARILZA BENTES NEVES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, proposta em face
BANCO ITAÚ S.A.

Consta da inicial da ação que a autora é beneficiária do INSS, e que passou a perceber no valor mensal destinado para o recebimento de seu benefício estava havendo descontos sem motivos, o que foi constatado ao consultar seu Histórico de Crédito, bem como, o Histórico De Empréstimo Consignado – HISCON, que havia descontos fixos de R$ 296,03 (duzentos e noventa e seus reais e três centavos), resultante de um contrato sob a numeração
00656424579
20190806 de empréstimo consignado no valor de R$21.314,16 (vinte e um mil, trezentos e catorze reais e dezesseis centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 296,03 (duzentos e noventa e seis reais e três centavos).

Refere que tais cobranças são indevidas, posto que nunca contratou tais serviços, de modo que requer a procedência da demanda, a fim de que seja declarada indevida a cobrança efetuada, condenando a recorrida a devolver em dobro as parcelas indevidamente descontadas, além de dano moral estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citada a demandada, esta apresentou defesa nos autos (id 19570760), sustentando a regularidade da contratação e juntando documentos. Informa que as operações bancárias questionadas advém de uma cadeia de renegociação, advinda do contrato de nº 19749429-7 sendo apenas o último contrato, de nº 00656424579,

desconhecido da parte, que fora celebrado pelo meio digital, sendo este perfeitamente válido. Refere que, em decorrência da renegociação, o contrato anterior for baixado, permanecendo válido apenas o contrato questionado nestes autos, que na verdade foi no valor de R$ 11.234,01 – e não no valor narrado na inicial, cujo valor se refere à soma das parcelas com juros; sustenta que a dívida anterior foi quitada, e o saldo (R$ 1.051,82) foi entregue à autora, disponibilizado na conta corrente de titularidade da autora. No mais, reafirma a absoluta validade dos contratos celebrados em forma eletrônica, e a ciência pela autora da obrigação de arcar com as parcelas, inexistindo nos autos qualquer indício de conduta irregular pela instituição bancária, que nunca foi procurada administrativamente pela autora para tentar resolver a questão. Requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada nos autos (id 19570792), onde sustenta que, diferente do alegado pelo banco, a autora não celebrou a contratação questionada na inicial, e que o banco não acostou os pretensos contratos aos autos, mas tão somente telas do sistema interno do banco, sem qualquer assinatura física ou digital da autora que possa validar a pretensa contratação.

Sentença proferida (id 19570807), onde o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando que a instituição bancária não comprovou validamente a contratação questionada pela autora, não juntando os contratos celebrados com comprovação da anuência da autora aos termos da contratação, mas tão somente telas do sistema interno do banco, o que não pose ser considerando como única prova de validade da celebração. A parte dispositiva da sentença está lavrada aos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de: (1) DECLARAR inexistente o negócio jurídico materializado no contrato bancário nº 006564245792 0190806 e o débito dele diretamente oriundo; (2) DETERMINAR à parte acionada que se abstenha de realizar novos descontos oriundos do referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, limitada, por ora, a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Neste aspecto, considerando a certeza do direito material alegado, reverto os efeitos da decisão exarada no ID 89438852, em ordem a DEFERIR a tutela de urgência porfiada; (3) CONDENAR a promovida a pagar à parte autora: (3.1) A título de indenização por danos materiais, a quantia indevidamente descontada dos proventos de aposentadoria do autor para fazer face ao pagamento do contrato que ora se declara inexistente, em dobro (art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90), a ser apurada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, mediantes simples cálculos, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto (Súmula nº 43 do STJ) e de juros moratórios a partir da mesma data, no patamar simples de 1% (um por cento) ao mês, conforme inteligência da Súmula nº 54 do STJ; (3.2) Como indenização pelos danos morais causados à demandante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com incidência de juros de mora no percentual simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, entendido como a data do desconto indevido (Súmula nº 54 do STJ).

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (id 19570814), onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Reafirma as razões trazidas em sede de contestação, acerca da validade do contrato de repactuação de dívida, celebrado de forma virtual, com abatimento de dívida anterior e repasse do saldo à autora, conforme documentos sistêmicos, que devem ser considerados válidos como meio de prova da contratação. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo assim o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO ADESIVA apresentada pela autora (ID. 19570834), onde pleiteia, unicamente, a majoração dos danos morais, a fim de que alcance o patamar pleiteado na incial.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804572-40.2023-40.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO:

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de duplo recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ S/A e por MARILZA BENTES NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela autora, contra a instituição bancária. A sentença de primeiro grau registrou a inexistência de contratação válida referente ao empréstimo consignado alegadamente firmado, determinando a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados, e indenização pelos danos morais sofridos, estipulados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso, o Banco Itaú sustenta a regularidade da contratação, defendendo que o negócio jurídico foi celebrado de forma digital e que o contrato objeto de discussão decorre de uma renegociação válida de dívida anteriormente existente. A instituição bancária argumenta que, apesar da ausência de contrato físico assinado, as telas do seu sistema interno são aptas a comprovar a contratação e a ciência do autor quanto à obrigação de pagamento das parcelas. Além disso, reiteram que não houve falha na prestação de serviço que justifique as notificações por danos morais.

Por outro lado, a autora interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração do valor fixado no título de danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado em primeiro grau é insuficiente para reparar os prejuízos imateriais sofridos.

A questão central reside na análise da validade da prova apresentada pelo banco — telas de seu sistema interno — como meio suficiente para comprovar a contratação do empréstimo consignado alegado, e a existência ou não de falha na prestação de serviço que justifique as condenações por danos materiais e morais.

Não tocante à validade das telas sistêmicas apresentadas pelo banco, entendo que tais elementos apresentados como prova, por serem produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, não configuram, por si só, prova robusta da contratação. A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica no sentido de que telas de sistemas internos, desprovidas de assinatura física ou digital da parte assinada pelo contratante, não demonstram de maneira inequívoca o consentimento do consumidor. Em matéria de contratos eletrônicos, exige-se que o fornecedor comprove a anuência do consumidor por meio de evidências seguras e transparentes, como assinaturas eletrônicas ou outros registros que atestem a manifestação inequívoca de vontade do contratante.

Apenas telas do sistema interno do banco, desacompanhadas de qualquer comprovação de ciência ou concordância expressa do autor, não podem ser aceitas como prova suficiente da contratação. Trata-se de documento elaborado exclusivamente pela instituição, sem qualquer possibilidade de aferição autônoma por parte do consumidor, o que gera dúvidas fundadas sobre a ocorrência e a validade do suposto negócio jurídico. Tal entendimento é ampliado pela aplicação dos princípios consumeristas, notadamente os da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabe ao fornecedor o ônus de provar que a contratação ocorreu de forma legítima e transparente, ou que não foi demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira. Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

No que tange à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor indevidamente descontado, salvo se houver engano justificável. No presente caso, restou comprovado que o autor fez descontos indevidos em seus comprovados de aposentadoria, sem que houvesse anuência válida ao contrato que nega haver celebrado com o banco. A ausência de comprovação idônea de contratação e a falha na prestação do serviço bancário caracterizando a cobrança como indevida, e o banco, na condição de fornecedor de serviços, não conseguiu demonstrar qualquer justificativa para o desconto realizado. Diante disso, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, conforme determinado pela sentença de primeiro grau, uma vez que a cobrança indevida foi efetivada sem qualquer respaldo contratual válido e sem culpa do autor.

Além disso, a ocorrência de danos morais no presente caso é inquestionável. A situação de constrangimento e angústia vivida pelo autor ao ver limitado o valor de seus proventos, sem qualquer justificativa ou base contratual, configura-se de forma a direitos de personalidade, sendo suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a prática de descontos indevidos em conta de aposentados e pensionistas, especialmente quando decorrentes de relações de consumo, resulta em abalo moral indenizável. A proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação do seu mínimo existencial são fundamentos essenciais no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que diz respeito ao tratamento de consumidores em situação de hipossuficiência. Assim, ao proceder com os descontos sem prévia autorização e em total desrespeito aos direitos do consumidor, o banco violou não apenas a legislação consumerista, mas também os princípios basilares de respeito e lealdade na relação contratual, justificando a orientação por danos morais.

No tocante ao valor fixado para os danos morais, observo que a sentença de primeiro grau fixou específica o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor estabelecido é suficiente para cumprir a dupla função da indenização por dano moral, qual seja, compensar o prejuízo imaterial experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, servir de sanção pedagógica para a instituição financeira, de modo a estimular práticas contratuais abusivas e proteger os direitos dos consumidores. A majoração pleiteada na apelação adesiva, ao meu ver, não se justifica, uma vez que o valor estipulado em sentença se encontra dentro das cláusulas adotadas por este tribunal em casos análogos, considerando a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024